Tribunal: TJES
Processo: 5002681-59.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-59.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MORAES DOS SANTOS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido da inicial para declarar a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3447007
com consequente cancelamento da cobrança da dívida no valor de R$ 10.512,64 e condenar a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, bem como de cadastrar o mesmo junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em recurso (id 335378), pugna a recorrente pela reforma da sentença alegando manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade no medidor, sendo o procedimento adotado legítimo, inexistência de defeito na prestação do serviço, exercício regular do direito e ausência de responsabilidade da ré.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

Em que pesem as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, como bem salientado pelo julgador de primeiro grau, a recorrente não teria provado
“(a) a solicitação de perícia técnica requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (b) a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, e (c) a implementação dos procedimentos de medição fiscalizadora (registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos)
”.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, e por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Vitória – ES, 19 de fevereiro de 2020.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.